Tribunal: TJMT
Processo: 0000806-51.2016.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000806-51.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J.H.PEDRETTE - COMERCIO E REPRESENTOES - CNPJ: 07.263.323/0001-17 (AGRAVADO), JOAQUIM HENRIQUE PEDRETE - CPF: 120.691.839-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

PROCESSO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 174 DO CTN.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA
. DEMORA PARA A CITAÇÃO.
TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO INICIAL E CITAÇÃO VÁLIDA
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Decorridos mais de cinco anos entre o despacho inicial a citação válida, o reconhecimento da prescrição é a medida que se impõe.

2. Não demonstrada que a prescrição ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Recurso de Agravo Interno Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno em recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que ratificou a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0000806-51.2016.8.11.0015, movida em desfavor de
J. H. PEDRETTE – COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
e
JOAQUIM HENRIQUE PEDRETE,
que pronunciou a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 210605774).

Inconformada, a parte agravante argumenta em suas razões quanto a não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, almejando a reforma da decisão monocrática, no sentido de afastar a prescrição intercorrente reconhecida anteriormente (Id: 216105653).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo interno em recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que ratificou a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
J. H. PEDRETTE – COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
e
JOAQUIM HENRIQUE PEDRETE
.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Consta nos autos que a Fazenda Pública Estadual iniciou a presente ação de execução fiscal visando o recebimento do montante de R$ 33.661,82 (trinta e três mil e seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos), embasado na Certidão de Dívida Ativa nº 20159354 (Id: 210605771 – páginas 08 a 14).

O processo foi recebido pelo Juízo de Origem em 10 de fevereiro de 2016 (Id: 210605771 – página 15), mas, apesar dos múltiplos esforços, a parte exequente não conseguiu localizar a parte executada até a data da sentença.

Posteriormente, em 27 de abril de 2023, o Juízo “
a quo
” declarou a prescrição intercorrente, determinando a extinção do processo com julgamento de mérito.

Em face dessa decisão, a parte recorrente contesta, argumentando a não ocorrência da prescrição e apontando para a não observância do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Sabe-se que é necessário o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a prolação do despacho inicial (momento em que interrompe o prazo prescricional) e a citação, para que seja reconhecida a prescrição, com base no art. 174, inciso I, do CTN, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;”

Da análise dos autos, vislumbra-se que o Juízo de Origem proferiu despacho inicial em
10/02/2016
, restando evidente que
transcorreram mais de 05 (cinco) anos sem que houvesse
, nesse interregno,
qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, ensejando o reconhecimento da prescrição
.

Frisa-se, que entre o
despacho inicial e a prolação da sentença atacada
, transcorreram aproximadamente
mais de 07 (sete) anos sem que o devedor tenha sido sequer encontrado
, não restando quaisquer dúvidas quanto à ocorrência da prescrição.

Nesse sentido, esse Eg. Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO – DEMORA – CULPA EXCLUSIVA DO FISCO – NÃO RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DO FEITO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DESPROVIMENTO.
O despacho que ordena a citação, quando a demora na sua efetivação ocorre por culpa exclusiva do Fisco, não retroage à data da propositura da ação de execução fiscal e, portanto, não interrompe a prescrição. Decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a efetivação da citação, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição
.” (TJ-MT - AC: 00051577020088110040, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/08/2023)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A CITAÇÃO VÁLIDA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Decorridos mais de cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe
. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.” (TJ-MT 00011327720098110040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022)(destaquei)

Com efeito, verifica-se que a demora na citação não deve ser atribuída aos mecanismos de justiça, uma vez que todas as manifestações da Fazenda Pública foram atendidas pelo Juízo de Origem.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para restar claro a sua total inaplicabilidade a espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação
,
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Assim, não merece amparo o agravo interno interposto pela parte recorrente, ensejando a ratificação da decisão monocrática e consequentemente, da sentença objurgada.

Forte em tais argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024